Tribunal: TJSP
Processo: 1009395-46.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE TRANSPORTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA DPJ-2 – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, II, II.1, DESTE TRIBUNAL –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE TRANSPORTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA DPJ-2 – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, II, II.1, DESTE TRIBUNAL – PRECEDENTES – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS COMPETENTES

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009395-46.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
BERKEL S.A., é apelado INDUSTRIAL BRASIL INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ESTRUTURAS
LTDA EPP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1009395-46.2014.8.26.0248
APELANTE(S): BERKEL S/A
APELADO(S):
INDUSTRIAL
BRASIL
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA. EPP
ORIGEM: COMARCA DE INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.573
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO
DE
TRANSPORTE

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE CARGAS -
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA DPJ-2
INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No
623/2013, ARTIGO 5o, II, II.1, DESTE
TRIBUNAL

PRECEDENTES

APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO A
UMA DAS CÂMARAS COMPETENTES

Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de reparação de danos materiais, acolhida em parte pela r. sentença de
fls. 590/594, para tornar definitiva a decisão de antecipação da tutela de fls. 84,
consistente na apresentação pela autora, corrigindo se necessário, toda
documentação pertinente para viabilizar a liberação da mercadoria descrita na
inicial, objeto do contrato celebrado entre as partes, segundo previsto na
legislação tributária em vigor e de acordo com exigências da autoridade
alfandegária, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$10.000,00,
não acolhido o pedido reconvencional, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução de primeiro grau
apela a esta Corte a autora Berkel (fls. 600/609).
Pleiteia o ressarcimento de todos os prejuízos

experimentados com a retenção das cargas a serem apurados em liquidação de
sentença. Pugna, pela inversão dos ônus sucumbenciais, bem como pela
gratuidade da Justiça e, subsidiariamente, pelo diferimento das custas ao final.
Pede, por fim, a reforma do julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 615/624.

É o relatório.
Cinge-se a pretensão da autora na obrigação
assumida pela ré pelo transporte de cargas.
Isto porque, a parte autora narra na inicial que
a ré, contratualmente obrigada a expedir para o Paraguai toda a mercadoria para
a execução do galpão com estrutura metálica a ser ali construído sob
responsabilidade também desta última, omitiu-se, injustificadamente, em
expedir a documentação tributária e alfandegária para o seu respectivo
desembaraço na fronteira dos países Brasil-Paraguai, o que levou a sua
retenção no local, com sério prejuízo material à autora.
Tal matéria não se enquadra dentre aquelas
cometidas a esta Subseção, em conta que o seguro em questão tem por
finalidade a garantia dos riscos de transportes de bens e mercadorias, ou seja,
deve ser enquadrada como “ações oriundas de transporte”, matéria da
competência da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado DPJ-2.
A Resolução no 623/2013, item II.1, do inciso
II, artigo 5o, deste Tribunal, estabelece:
“Artigo 5o. (...)
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
II.1 - Ações oriundas de representação
comercial, comissão mercantil, comodato,
condução
e
transporte,
depósito
de
mercadorias e edição;”

Por corolário, a matéria está afeta à
competência recursal, no segmento formado da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, não conheço do recurso,
determinando a redistribuição.
LUIZ EURICO
RELATOR